Tribunal: TCU
Processo: 014.328/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria sobre segurança, confiabilidade, auditabilidade e transparência da sistemática brasileira de votação eletrônica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório da terceira etapa de auditoria na sistemática brasileira de votação eletrônica a cargo do Tribunal Superior Eleitoral, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com fulcro no art. 250, inc. III, do RI/TCU, c/c o art. 11, da Resolução-TCU 315/2020, que avalie a conveniência e a oportunidade de: 9.1.1. aplicar em futuros trabalhos da auditoria interna a técnica de autoavaliação de controles (CSA) a fim de ampliar o escopo de sua avaliação, com objetivo de entregar mais valor à organização; 9.1.2. formalizar o processo de continuidade de negócios, mediante elaboração de normativo específico que estabeleça essa estrutura, além de um plano de ação para a sua implantação, contendo, pelo menos, atividades, responsáveis e cronograma com previsão de realização das ações, à semelhança das orientações contidas na NBR 22313:2020, c/c o disposto na NBR 22301:2020; 9.2. retirar, com fulcro no art. 3o, inc. I, da Lei 12.527/2011, o sigilo do relatório de auditoria (peça 218), tendo em vista o princípio da indisponibilidade do interesse público e da publicidade como regra; 9.3. referendar, com fundamento no art. 23, inc. VI, da Lei 12.527/2011, a classificação em grau sigiloso informada pelo TSE sobre as peças 149, 152-159, 161-163, 165-171, 194-196 e 199-201 deste processo, restringindo seu acesso a autoridades e servidores do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE); 9.4. retornar os autos à SecexAdministração para continuidade desta auditoria.